Tribunal: TJES
Processo: 5005110-56.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Liberdade Provisória; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005110-56.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEF FRANCISCO ANDRADE PARANHOS
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
– ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06, E ARTIGO 16, DA LEI Nº 10.826/03 – PRISÃO PREVENTIVA –
NULIDADE DAS BUSCAS E APREENSÕES REALIZADAS – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 240, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIÁVEL
–
AÇÃO POLICIAL FUNDADA EM ELEMENTOS OBJETIVOS E RACIONAIS DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE –
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – NÃO VERIFICADA – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –

SUPOSTA INDEVIDA ANTECIPAÇÃO DE PENA
–
DESCABIMENTO
–
ORDEM DENEGADA
.
1. Conforme o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a entrada da autoridade policial em domicílio sem autorização judicial, não basta a mera desconfiança de que no local esteja ocorrendo algum crime, sendo imprescindível a existência indícios mínimos de que, naquele momento, no interior da residência, esteja ocorrendo um crime. 2. No vertente caso, vislumbra-se que a entrada na residência decorreu de fundada suspeita da ocorrência da prática do crime permanente de tráfico de drogas, devidamente pautada em elementos concretos e objetivos aptos a justificá-la, tornando lícita a conduta dos militares. 2. Em sede de
habeas corpus
é descabida a apreciação aprofundada de provas, razão pela qual as alegações de ausência de autoria e materialidade não merecem ser apreciadas. Precedentes. 3. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta dos supostos delitos cometidos, diante da quantidade, variedade e nocividade das substâncias entorpecentes arrecadadas na ocasião e, ainda, dos demais bens apreendidos (ácido bórico, éter, caderno com anotações, balanças de precisão e materiais para embalo), bem como a periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e garantir a instrução processual. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “
[...]
as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”. 5. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319, do Código de Processo Penal, apresentam-se insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. Encontra-se assente na jurisprudência pátria que a segregação cautelar é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, na hipótese de que ela não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, descabida a alegação de que a segregação cautelar constituiria em indevida antecipação de pena. 7. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5005110-56.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEF FRANCISCO ANDRADE PARANHOS
Advogado(s) do reclamante: FABIANA VIEIRA LOUREIRO PANCOTTO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALEF FRANCISCO ANDRADE PARANHOS
, face o possível constrangimento ilegal cometido pel
a

JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 8106761),
que
o
paciente se encontra custodiad
o
por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0000312-04.2024.8.08.0012, tendo em vista a suposta prática da
s

c
onduta
s
tipificada
s

no artigo
33, da Lei nº 11.343/06,
e no artigo 16, da Lei nº 10.826/03
.

Nesse contexto,
a
duz
em

o
s
impetrante
s
acerca d
a
nulidade da prisão
do paciente,
por
suposta
v
iolação ao artigo 240, § 2
º,
do Código de Processo Penal
.

S
ustentam
ainda
, a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente. Ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Por fim, alegam que a segregação
do paciente
constituiria violação ao princípio constituciona
l
da presunção de inocência.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelos impetrantes em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 17 de junho do corrente ano (id 8644963), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

Conforme relatado, os impetrantes sustentam, inicialmente, a nulidade das buscas e apreensões realizadas, eis que teriam ocorrido através de suposta violação ao artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, saliento que não se desconhece o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que para que os agentes de segurança entrem em domicílio desprovidos de mandado judicial não basta a mera desconfiança de que no local esteja ocorrendo algum crime, sendo imprescindível, portanto, a existência indícios mínimos de que, naquele momento, no interior da residência, esteja ocorrendo um crime.

A propósito, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. FUNDADAS SUSPEITAS. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, apreciando o tema 280 da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 2. No caso, segundo registrado nas decisões anteriores, após denúncia de que no endereço indicado estaria ocorrendo o comércio de drogas, os agentes fizeram uma diligência e perceberam movimentação suspeita de que estaria ocorrendo crime no interior da residência, suspeitas que se conformaram - encontraram droga com o recorrente, uma pessoa bastante conhecida pelo tráfico de drogas. Assim, percebe-se que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes do STJ. [...]. (STJ; AgRg-RHC 163.983; Proc. 2022/0118874-4; PI; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 10/05/2022; DJE 12/05/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA O INGRESSO DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS AFASTADA. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito, situação que se faz presente. [...]. 3. As investigações prévias e a indicação precisa do local das drogas evidenciaram a existência de fundadas suspeitas, não se verificando ilegalidade manifesta quanto à entrada em domicílio desprovida de mandado judicial. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 693.536; Proc. 2021/0295219-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 26/04/2022; DJE 29/04/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. [...]. (STJ; AgRg-HC 711.612; Proc. 2021/0393736-8; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 19/04/2022; DJE 25/04/2022).

Analisando de forma perfunctória o caso em concreto, observo que a ação policial,
a priori
, estava fundada em elementos objetivos e racionais da prática de crime permanente pelo ora paciente.

Nessa senda, registro que no Relatório Final acostado no id 8191001 consta a informação de “
[...] que policiais civis do Departamento Especializado de Narcóticos – DENARC, durante investigação com o intuito de reprimir o tráfico de drogas na Grande Vitória, receberam há cerca de 30 dias, informações de colaborador anônimo, no sentido de que um indivíduo de prenome “
ALEF
”, estaria armazenando drogas para posterior distribuição, fato que estaria ocorrendo no bairro São Francisco, em Cariacica/ES.
”, e ainda, que após averiguação preliminar, restou demonstrado “
[...] que o referido indivíduo era considerado ‘correria’ da facção FAMÍLIA CAPIXABA, isto é, responsável por distribuir as drogas para as ‘bocas de fumo’ e realizar o recolhimento dos valores para posterior depósito nas contas dos fornecedores.
”.

Também merece ser destacado, que fora designada uma equipe para realizar a técnica de vigilância, e que ela conseguiu observar a rotina do ora paciente, que seja, “
[...] saiu de sua residência, no bairro Santa Cecília, Cariacica/ES, a bordo do veículo ETIOS e se dirigiu à residência de WESLEY e logo em seguida, ambos se dirigiram ao terceiro imóvel no bairro São Francisco, suspeito de ser base de drogas. Minutos depois, ambos saíram e retornaram para a residência de WESLEY [...].
”, razão pela qual, diante da “
[...] forte convicção de traficância no local e considerando que o adiamento da ação policial acarretaria na mudança dos ilícitos de local ou em sua distribuição para os pontos de venda final, adentramos na residência de WESLEY onde foram localizados carregador de pistola e munições.
”

Por fim, releva acentuar que posteriormente se deslocaram até a residência desocupada, e que utilizando as chaves que estavam na posse do ora paciente, e lá encontraram “
[...] cocaína ‘virada’, pinos vazios, pinos cheios de cocaína pontos para a venda, além de diversos carregadores de pistola e balança de precisão, [...].
”, bem como até residência do paciente, vindo a arrecadar mais uma balança de precisão e anotações relacionadas ao comércio ilegal de drogas.

Assim, a princípio, tenho que as buscas domiciliares realizadas pelos agentes de segurança que consubstanciou na descoberta de armas, substâncias entorpecentes (cocaína, maconha e lança-perfume) e apetrechos comumente utilizados no comércio ilegal de drogas (éter, ácido bórico, balança de precisão e microtubos tipo Eppendorf), decorreu de fundada suspeita da prática de crime permanente, e de acordo com as hipóteses previstas pelo artigo 240, do Código Penal, bem como, sem violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Ademais, em conformidade com o já delineado, a presente ação mandamental não comporta dilação probatória, nem é via adequada para análise de questões mais profundas que demandem incursão na ocorrência de eventual prejuízo, razão pela qual a apreciação da tese que sustenta o presente
writ
se mostra descabida na presente oportunidade.

Por oportuno, trago à colação os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal em casos semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES INDICATIVAS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado.
3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.
[...]. (STF; HC-RO-AgR 206.550; SP; Primeira Turma; Relª Min. Rosa Weber; DJE 11/11/2021; Pág. 31).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES INDICATIVAS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado.
2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.
[...]. (STF; HC-AgR 205.684; SP; Primeira Turma; Relª Min. Rosa Weber; DJE 04/10/2021; Pág. 24).

Destarte,
in limine litis
, não observo a existência de nulidade nas buscas e apressões realizadas, e, consequentemente, de ilicitude dos elementos obtidos em razão de tais diligências.

Em relação à suposta ilegalidade da segregação preventiva, relembro que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada a presença de três elementos: cabimento (artigo 313, do Código de Processo Penal), necessidade (artigo 312, do Código Processo Penal) e adequação (artigos 282, 319 e 320, do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/19 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (i) prova da existência do crime e do (ii) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (iii) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (i) garantia da ordem pública, (ii) da ordem econômica, (iii) por conveniência da instrução criminal ou (iv) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

No caso concreto, tenho por importante salientar que, ao contrário do delineado na exordial da presente impetração, ao paciente foi imputada, além da suposta prática das condutas descritas no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 16, da Lei nº 10.826/03, a imputação do artigo 35, da Lei nº 11.343/06, conforme se observa no aditamento acostado no id 8191003.

Diante das referidas imputações, tenho por presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Sobre a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria do crime sob apuração, saliento, ao contrário do delineado pelos impetrantes, que os elementos amealhados cumprem os requisitos necessários.

Nessa senda, cumpre destacar que é através da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração do crime que lhe é imputado.

E mais, que em sede de
habeas corpus
é vedado o exame aprofundado de provas. Sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. 1.A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar Decreto condenatório transitado em julgado" (HC 118.292-AGR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.
2.O STF tem entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux)
. 3.Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 212.947; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 16/05/2022; Pág. 49).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TESE DE ERRO DE CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente
. [...]. (STJ; AgRg-RHC 163.592; Proc. 2022/0107079-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/05/2022; DJE 16/05/2022).

Ademais, urge salientar que “
[...] Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. [...]. (STJ; HC 340.302; Proc. 2015/0278754-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 18/12/2015)
”.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelos impetrantes, entendo que esse persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva e, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, conforme esposado na decisão ora impugnada, bem como nas que a mantiveram.

Ademais, ressalto que “
[...] as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”.

Nessa senda, em conformidade com o incluso na denúncia ofertada, destaco que foram apreendidos na ocasião 03 (três) frascos de lança-perfume, 02 (dois) tabletes de maconha, totalizando 600g (seiscentos gramas) da substância, 84 (oitenta e quatro) pinos de cocaína, 25g (vinte e cinco gramas) de cocaína, 02 (dois) frascos de éter, 03 (três) embalagens contendo ácido bórico, 01 (um) caderno contendo anotações de contabilidade, 03 (três) balanças de precisão e diversos materiais para embalo, 02 (duas) munições de calibre 9mm Parabellum, marca CBC, 03 (três) munições de calibre .32 ACP, marca CBC, 02 (duas) munições de calibre .380 ACP, marca CBC, 03 (três) carregadores de pistola calibre .380, 01 (um) carregador de pistola calibre .40 e 01 (um) carregador de pistola calibre 9mm.

Assim,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva da paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, bem como em razão da periculosidade da paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado.

Nessa senda, cabe salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos
, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Ademais, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Também merece ser salientado, que tenho por descabida a alegação de que a prisão preventiva do paciente constituiria em indevida antecipação de pena, eis que assente na jurisprudência pátria que a segregação cautelar é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, na hipótese de que ela não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado.

Por oportuno, destaco o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar que "a quantidade de entorpecentes com ele localizada é expressiva" (5 porções graúdas de maconha pesando 50 gramas cada uma mais "7 tijolos de maconha, com peso total de 2.360 gramas"). 3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 832.188; Proc. 2023/0209744-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 02/10/2023).

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 8818428.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.